Tribunal: TJSP
Processo: 1084029-06.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de Indenização por danos morais. Alegação de acidente ocasionado pela rede de proteção de construção jogada no chão, causando queda e fratura na perna. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Preliminar afastada. Laudo pericial elaborado pelo IMESC, concluiu que o "dano corporal não deixou sequelas que se enquadrem em situações previstas por tabelas como da SUSEP. Não houve

Ementa:
Ação de Indenização por danos morais. Alegação de acidente ocasionado pela rede de proteção de construção jogada no chão, causando queda e fratura na perna. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Preliminar afastada. Laudo pericial elaborado pelo IMESC, concluiu que o "dano corporal não deixou sequelas que se enquadrem em situações previstas por tabelas como da SUSEP. Não houve dano estético. Não há limitação na participação (situações da vida real, como sócio-recreativas e educacionais)". Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1084029-06.2013.8.26.0100 São Paulo Central Voto n.o 41.253
ni
Registro: 2020.0001046308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084029-06.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO KENDI DA SILVA ANZAI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são
apelados CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO e CONSÓRCIO
VILLANOVA-CONSTRUCAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 1084029-06.2013.8.26.0100 São Paulo Central Voto n.o 41.253
ni
Voto n.o 41.253
Apelação Cível 1084029-06.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Central
Apelante: Leandro Kendi da Silva Azai (menor representado por sua
genitora Maria Silva Viana)
Apelado: Construcap CCPS Engenharia e Comércio
Juiz prolator: Rogério Murillo Pereira Cimino.
Ação de Indenização por danos morais. Alegação de
acidente ocasionado pela rede de proteção de construção
jogada no chão, causando queda e fratura na perna. Sentença
de
improcedência.
Inconformismo.
Descabimento.
Preliminar afastada. Laudo pericial elaborado pelo IMESC,
concluiu que o “dano corporal não deixou sequelas que se
enquadrem em situações previstas por tabelas como da
SUSEP. Não houve dano estético. Não há limitação na
participação (situações da vida real, como sócio-recreativas
e educacionais)”. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 278/282 cujo
relatório se adota, julgou improcedente ação de Indenização por Danos
Morais movida por Leandro Kendi da Silva Azai (menor
representado por sua genitora Maria Silva Viana) em face de
Construcap CCPS Engenharia e Comércio, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a
gratuidade processual.
Inconformado, apela o autor a fls.
284/290, suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 1084029-06.2013.8.26.0100 São Paulo Central Voto n.o 41.253
ni
cerceamento de defesa, ao argumento que era necessária a produção de
prova testemunhal a fim de comprovar os fatos narrados na inicial. No
mérito, aduz que houve conduta ilícita da empresa apelada com o seu
descuido ao deixar a tela de proteção que deveria estar na forma vertical,
estava jogada ao chão o que ocasionou o acidente conforme fotografias.
Pede a procedência da ação, ou a conversão do julgamento em diligência
a fim de produzir a prova testemunhal.
Recurso processado e contrarrazoado
(fls.393/302).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 314/316)
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida
a tempestividade do apelo, isento de preparo, recebo o recurso nos seus
regulares efeitos.
Registre-se, inicialmente, que a preliminar
confunde-se com o mérito e com ele será decidida.
O
autor
ajuizou
a
presente
ação
indenizatória, objetivando o ressarcimento por danos morais a serem
satisfeitos pela empresa ré, alegando que em 11 de março de 2012, por
volta das 15:00hs foi vítima de grave acidente provocado pela
negligência, imprudência ou imperícia dos prepostos da demandada.
Aduziu
para
tanto,
que
trafegava
tranquilamente com sua genitora, quando ao atravessar a rua, de inopino,
tropeçou na rede de proteção, a qual estava "jogada" no chão, causando
fratura em sua perna, pois o material não se encontrava devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 1084029-06.2013.8.26.0100 São Paulo Central Voto n.o 41.253
ni
posicionado, já que deveria estar na posição vertical impedindo a
passagem dos transeuntes no local. Pretende, então ser indenizado em
100 (cem) salários mínimos.
Pela r. sentença, o MM. Juiz “ a quo”
decretou a improcedência da ação, ao fundamento que não há
comprovação acerca no nexo causal entre a lesão sofrida pelo menor e a
rede de proteção no local da obra realizada pela ré.
E
agiu
com
acerto
o
Magistrado
sentenciante, pois os documentos que instruíram a inicial não foram
capazes de comprovar minimente o nexo causal entre os ferimentos do
menor e a conduta omissiva dos prepostos da empresa ré.
E nem se alegue cerceamento de defesa
com a necessidade produção de prova oral, pois o demandante
apresentou seu inconformismo contra o indeferimento tácito de
produção de prova testemunhal tardiamente, através da Agravo de
Instrumento por mim relatado com o seguinte fundamento:
“Da leitura do despacho saneado de fls. 118/119, verifica-se que
ali foi abordada a questão das provas, tendo sido apenas deferida
a produção de prova pericial. Referida decisão foi objeto de
interposição de agravo retido, no qual, é certo, não houve qualquer
menção às provas, mas era aquele o momento em que o
inconformismo deveria ter sido manifestado. A decisão de fls.
132/133, na verdade, só fez manter o despacho saneador, restando,
assim, preclusa a questão. Ante o exposto, não conheço do
recurso.(fls. 268).
Portanto, não pode agora o autor vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível 1084029-06.2013.8.26.0100 São Paulo Central Voto n.o 41.253
ni
alegar que teve seu direito de defesa cerceado.
Ainda que assim não fosse, o laudo
pericial produzido pelo insuspeito “ Instituto de Medicina Social e
Criminologia de São Paulo IMESC”, concluiu que:
"Não pode ser caracterizado relação entre o dano descrito e o
acidente sofrido. Não apresenta quadro mórbido anterior ao
acidente, que teve influência no desencadeamento da lesão. Não
apresenta comprometimento sequelar morfológico ou funcional da
estrutura do corpo atingida (perna direita). Não há documentação
para avaliar o tempo de convalescença. O dano corporal não
deixou sequelas que se enquadrem em situações previstas por
tabelas como da SUSEP. Não houve dano estético. Não há
limitação na participação (situações da vida real, como sócio-
recreativas e educacionais)". (fls. 184).
Destarte,
era
mesmo
de
rigor
a
improcedência da ação, como bem decretado na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11o do
CPC, observada a gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator